Tribunal: TJES
Processo: 5002879-77.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002879-77.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: RONNY HEBERTH DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº5002879-77.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

LET'S RENT A CAR S/A.

RECORRIDO:

RONNY HEBERTH DO NASCIMENTO, SONIA MARIA GOMES.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALUGUEL DE VEÍCULO. CAUÇÃO PARA ALUGAR. DEMORA NO ESTORNO DO VALOR DADO EM CAUÇÃO. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR QUE NOTIFICOU À OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA QUE ESTA PROCEDESSE COM O ESTORNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de reclamação ajuizada por
RONNY HEBERTH DO NASCIMENTO, SONIA MARIA GOMES

em face de

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO, LET'S RENT A CAR S/A.

Em síntese, os autores alegam que teriam locado veículo da requerida V1 no dia 10/07/2021, sendo acordado o pagamento de duas parcelas de R$136,67, mais caução no valor de R$658,00. Todavia, após a locação, a caução não teria sido estornada na fatura do cartão de crédito da requerente, gerando encargos moratórios em razão do não pagamento do débito, assim, sem êxito na via extrajudicial, os promoventes postulam a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, a restituição dos valores com acréscimo dos juros do cartão de crédito e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
OBRIGAR
a ré V1 (LET'S RENT A CAR S/A) a proceder com o estorno da quantia de R$ 658,02 na fatura do cartão de crédito da autora, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, sem prejuízo de que a autora ingresse com ação autônoma em face da ré Pernambucanas, caso demonstrado posteriormente (fato novo) a impossibilidade de cumprimento da medida pela inércia desta última.

b) em razão da procedência da obrigação de fazer,
DEFERE-SE
a tutela de urgência postulada para
OBRIGAR
a ré V1 (LET'S RENT A CAR S/A) a proceder com o estorno da quantia de R$ 658,02 na fatura do cartão de crédito da autora, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos,
medida que deverá ser cumprida independente de trânsito em julgado.

b)
CONDENAR
a ré V1 (LET'S RENT A CAR S/A) a pagar à autora a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3130712, o requerido LET’S RENT A CAR S/A interpôs Recurso Inominado, argumentando que não houve falha em sua prestação de serviço, posto que com a entrega do veículo notificou a operadora de cartão de crédito, para que esta procedesse com o estorno do valor de caução, sendo a demora da devolução do valor, culpa exclusiva da Instituição Financeira.

Alega ainda, que houve omissão na sentença objurgada, por ter no corpo da sentença fundamentado pela solidariedade das rés e no dispositivo ter condenado apenas a recorrente ao pagamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, o recorrente argumenta que realizou a notificação à operadora do cartão de crédito para que esta procedesse com o estorno do valor da caução, no entanto, não trouxe aos autos comprovante desta notificação, não se desincumbindo do seu ônus probatório, ao passo que agiu com acerto a sentença de piso, pois não há falar em inversão do ônus da prova entre a recorrente e a Pernambucanas Financiadora S/A, além do mais, seria imputar a esta última a produção de prova de fato negativo, se sobre ela fosse imposto o dever de comprovar ter recebido a notificação.

No mesmo sentido, não deve ser acolhida a alegação de omissão na sentença vergastada, posto que esta é bem clara ao dizer que a responsabilidade da ré Pernambucanas foi afastada, devido a ausência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelos recorridos e a conduta desta.

Neste sentido:

TRANSPORTE AÉREO.

Ação de repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Compra de passagens aéreas mediante pagamento com cartão de crédito. Cobrança em duplicidade do valor das passagens e da taxa de embarque. Restituição dos valores pagos.
Estorno de valores de compras em fatura de cartão de crédito que depende da comunicação pelo estabelecimento vendedor
, responsável pelo lançamento do débito. Desate danoso que atinge a companhia aérea. Legitimidade passiva configurada. Repetição que se dará na forma simples, por ausentes os requisitos do art. 940 do CC, ou

42 do CDC
. Parcial procedência mantida em menor extensão. Decaimento mantido. Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; AC 1005887-53.2021.8.26.0602; Ac. 15630600; Sorocaba; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 02/05/2022; DJESP 05/05/2022; Pág. 2603). (g.n)

Assim, ante a ausência de comprovação da notificação solicitando o estorno, resta caracterizado a falha na prestação de serviço da recorrente e o seu dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
RECURSO INOMINADO Nº5002879-77.2022.8.08.0048

RECORRENTE: LET'S RENT A CAR S/A.

RECORRIDO: RONNY HEBERTH DO NASCIMENTO, SONIA MARIA GOMES.

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALUGUEL DE VEÍCULO. CAUÇÃO PARA ALUGAR. DEMORA NO ESTORNO DO VALOR DADO EM CAUÇÃO. RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR QUE NOTIFICOU À OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA QUE ESTA PROCEDESSE COM O ESTORNO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de reclamação ajuizada por RONNY HEBERTH DO NASCIMENTO, SONIA MARIA GOMES em face de PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO, LET'S RENT A CAR S/A.

Em síntese, os autores alegam que teriam locado veículo da requerida V1 no dia 10/07/2021, sendo acordado o pagamento de duas parcelas de R$136,67, mais caução no valor de R$658,00. Todavia, após a locação, a caução não teria sido estornada na fatura do cartão de crédito da requerente, gerando encargos moratórios em razão do não pagamento do débito, assim, sem êxito na via extrajudicial, os promoventes postulam a retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, a restituição dos valores com acréscimo dos juros do cartão de crédito e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a) OBRIGAR a ré V1 (LET'S RENT A CAR S/A) a proceder com o estorno da quantia de R$ 658,02 na fatura do cartão de crédito da autora, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, sem prejuízo de que a autora ingresse com ação autônoma em face da ré Pernambucanas, caso demonstrado posteriormente (fato novo) a impossibilidade de cumprimento da medida pela inércia desta última.

b) em razão da procedência da obrigação de fazer, DEFERE-SE a tutela de urgência postulada para OBRIGAR a ré V1 (LET'S RENT A CAR S/A) a proceder com o estorno da quantia de R$ 658,02 na fatura do cartão de crédito da autora, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, medida que deverá ser cumprida independente de trânsito em julgado.

b) CONDENAR a ré V1 (LET'S RENT A CAR S/A) a pagar à autora a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3130712, o requerido LET’S RENT A CAR S/A interpôs Recurso Inominado, argumentando que não houve falha em sua prestação de serviço, posto que com a entrega do veículo notificou a operadora de cartão de crédito, para que esta procedesse com o estorno do valor de caução, sendo a demora da devolução do valor, culpa exclusiva da Instituição Financeira.

Alega ainda, que houve omissão na sentença objurgada, por ter no corpo da sentença fundamentado pela solidariedade das rés e no dispositivo ter condenado apenas a recorrente ao pagamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, o recorrente argumenta que realizou a notificação à operadora do cartão de crédito para que esta procedesse com o estorno do valor da caução, no entanto, não trouxe aos autos comprovante desta notificação, não se desincumbindo do seu ônus probatório, ao passo que agiu com acerto a sentença de piso, pois não há falar em inversão do ônus da prova entre a recorrente e a Pernambucanas Financiadora S/A, além do mais, seria imputar a esta última a produção de prova de fato negativo, se sobre ela fosse imposto o dever de comprovar ter recebido a notificação.

No mesmo sentido, não deve ser acolhida a alegação de omissão na sentença vergastada, posto que esta é bem clara ao dizer que a responsabilidade da ré Pernambucanas foi afastada, devido a ausência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelos recorridos e a conduta desta.

Neste sentido:

TRANSPORTE AÉREO. Ação de repetição de indébito em dobro c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Compra de passagens aéreas mediante pagamento com cartão de crédito. Cobrança em duplicidade do valor das passagens e da taxa de embarque. Restituição dos valores pagos. Estorno de valores de compras em fatura de cartão de crédito que depende da comunicação pelo estabelecimento vendedor, responsável pelo lançamento do débito. Desate danoso que atinge a companhia aérea. Legitimidade passiva configurada. Repetição que se dará na forma simples, por ausentes os requisitos do art. 940 do CC, ou 42 do CDC. Parcial procedência mantida em menor extensão. Decaimento mantido. Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1005887-53.2021.8.26.0602; Ac. 15630600; Sorocaba; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 02/05/2022; DJESP 05/05/2022; Pág. 2603). (g.n)

Assim, ante a ausência de comprovação da notificação solicitando o estorno, resta caracterizado a falha na prestação de serviço da recorrente e o seu dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.